Tribunal: STF
Processo: RE 169319
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
Recurso extraordinário interposto antes da Lei 8.950/94.
Necessidade de preparo. Deserção. Alegação afastada, ante a falta de
 prequestionamento.
Embargos de divergência. Descabimento. Dissídio
 jurisprudencial não demonstrado.
Embargos não conhecido.